Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711751-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRIBRAGA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, BLAYTON ALVES FERREIRA, ROSANGELA COUTINHO DE MACEDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial, Processo no 0003914-72.2015.8.07.0003, movida em desfavor de ROSÂNGELA COUTINHO DE MACEDO ALVES E OUTROS, determinou o desbloqueio da quantia de R$1.401,50, bloqueado via Sistema Bacenjud para pagamento no débito de R$79.295,67, por entender o magistrado de origem que a quantia é irrisória, sendo insuficiente até mesmo para o pagamento das custas judiciais (ID 15987197). Em suas razões recursais (ID 15987186), o agravante sustenta, em síntese, que o artigo 836, do Código de Processo Civil, estabelece que somente não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados, referindo-se aos atos da execução, da alienação dos bens penhorados, e não às custas processuais devidas desde o ajuizamento da demanda. Defende que a intenção do legislador é proteger a dignidade do devedor, que não pode ser privado de um bem cujo custo para alienação judicial será superior ao produto arrecadado, o que não é o caso dos autos, uma vez que o levantamento de ativos financeiros constritos via Bacenjud não gera custo algum. Assevera que a decisão agravada viola o disposto nos artigos 4o e 6o, do Código de Processo Civil, por ser contrária à efetividade do processo e à satisfação do objeto da execução. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja desconstituída. Preparo recolhido ID 15987196. Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, constata-se a probabilidade do provimento do recurso. Em princípio, verifica-se que a impossibilidade de efetivação da penhora on line, pelo sistema BACENJUD, a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios, não encontra respaldo na legislação, nem na jurisprudência. Como bem assentado pelo agravante, a interpretação que deve se dar ao artigo 836, do Código de Processo Civil, é no sentido de que não se pode privar o devedor da propriedade de um bem quando o custo para a sua alienação judicial será superior ao produto arrecadado. No entanto, tratando-se de ativos financeiros constritos via Bacenjud, deve-se concluir que o custo de levantamento da quantia é praticamente nulo, não havendo razão para a incidência da mencionada norma. No caso vertente, a pesquisa realizada pelo sistema BacenJud no valor de R$79.295,67, resultou no bloqueio de R$1.401,50 (ID 15987197, pág. 326), inexistindo razão para o desbloqueio determinado pelo magistrado de origem. A propósito do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que irrisório o valor constrito, quando comparado ao débito exequendo, não é válido o desbloqueio da quantia penhorada mediante utilização do sistema Bacenjud. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...). 2. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 – g.n.) Sobre o tema em análise, idêntica orientação tem sido adotada por esta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. II - Não havendo o devedor se desincumbido do ônus de comprovar a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1240124, 07006252620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. BLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. ERÁRIO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. 1. A finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor, que poderá sofrer prejuízo caso não sejam penhorados ativos financeiros pertencentes ao executado. 2. No caso de execução fiscal, a dívida objeto da ação é de interesse da coletividade. Precedentes STJ. 3. O fato de o valor bloqueado via Bacenjud ser irrisório não justifica, por si só, a sua liberação, pois o montante diminuirá o débito e, por óbvio, reduzirá os prejuízos decorrentes da inadimplência. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1120003, 07070539220188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. CPC 659, §2o. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. (Acórdão n.878514, 20110020228552AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2012, Publicado no DJE: 08/07/2015. Pág.: 256) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior análise do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requerendo informações, especialmente quanto ao desbloqueio do valor constrito. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se, após retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator